Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 1234. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SEM CARÁTER EXPERIMENTAL. “DESVENLAFAXINA”. ESCLEROSE MÚLTIPLA. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Desvenlafaxina” em favor de paciente acometida por “esclerose múltipla”.
2. O tema ora em evidência deve ser examinado sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nas regras previstas nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e na regra estabelecida no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar pela subsequente promoção e proteção. 3.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa”.
4. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 1234, da lavra do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.366.243), segundo o qual “para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação dos Mercados de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.”. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao fixar a aludida tese, promoveu a modulação dos efeitos. 4.2. A respeito da competência nossa Suprema Corte determinou que somente haverá alteração da competência em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando, assim, sua aplicação aos processos em tramitação até a aludida data. 4.3. Por força do precedente mencionado, a modulação dos efeitos proposta pelo Excelso Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada no presente caso. 4.4. A integração da União ao polo passivo, portanto, não é obrigatória, de modo que deve ser mantida a competência em favor do Juízo de origem.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o quadro etiológico de saúde demonstrado pela paciente exige cuidados específicos e urgentes, sendo necessária a utilização do medicamento indicado como meio de buscar a efetiva melhora do seu quadro clínico.
6. Convém destacar o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
7. Ademais é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete especificamente a ora recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Efetivamente, a ora recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima.
8. No caso em deslinde, a despeito do parecer desfavorável do NATJUS a respeito da concessão do aludido medicamento, o profissional de saúde que acompanha a recorrente reforçou a imprescindibilidade do tratamento para a tentativa de estabilização da progressão da patologia ou, ao menos, para diminuir a gravidade do quadro sintomático e proporcionar, de modo digno, o tratamento pretendido.
9. Recurso conhecido e provido.